Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718571-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CEZE - ADVOCACIA E CONSULTORIA EXECUTADO: AGOSTINHO STORQUIO DESPACHO Em face do certificado no Id. 30047763, determino a remessa dos autos à Quarta Vara Cível, Juízo rescindendo, origem da tramitação dos autos 0713462-81.2018.8.07.0001, para se sejam realizadas as diligências determinadas no despacho de Id. 29004955. Cumpra-se. Brasília,21 de outubro de 2021 13:57:39. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA